Tribunal: TJBA
Processo: 8011610-42.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011610-42.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO NEIVA DE GOUVEA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO BRITO DA NOVA, BETHA BRITO NOVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTOU A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. FEITO DISTRIBUÍDO NOS IDOS DE 1989. EFETIVA CITAÇÃO DO EXECUTADO E CONSTRIÇÃO DE SEUS BENS. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IAC Nº 01 DO STJ. PRECEDENTE RESTRITO À HIPÓTESE DE NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE SEUS BENS. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 568 DA CORTE CIDADÃ. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO COM A EFETIVAÇÃO DA PENHORA EM 1995. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE QUAISQUER ATOS DESTINADOS AO IMPULSIONAMENTO DO FEITO PELA PARTE EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. FLUÊNCIA DE PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. PRECEDENTES. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRESENTAÇÃO DE RESISTÊNCIA ESPECÍFICA AO ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011610-42.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PAULO ROBERTO NEIVA DE GOUVEA
e como apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .